Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719699-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYSE MARA DAMASCENO DA SILVA AGRAVADO: TEREZINHA DA FONSECA SOBRINHO DESPACHO A agravada apresentou contrarrazões ao presente agravo de instrumento (id. 36572933) e anexou a documentação de id. 36578664 e ss. Visando evitar posterior alegação de nulidade, e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, intime-se a agravante para se manifestar sobre a documentação juntada pela agravada nas contrarrazões. P. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora